Tribunal: TJDFT
Processo: 0725369-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0725369-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravantes: A.C.S. Y.C.S. Agravados: Distrito Federal Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal - IGESDF D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por A.C.S. e Y.C.S., ambos representados por Yonne Castro Bezerra Silva, contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0713935-40.2023.8.07.0018, assim redigida: “Defiro os benefícios da gratuidade de justiça aos Requerentes. Anote-se. Passo à fase de saneamento e organização do processo, nos termos do art. 357 do CPC. O réu IGES/DF, devidamente citado (ID 196102677), deixou transcorrer in albis o prazo que lhe foi oportunizado para apresentação de resposta (ID 198881838). Destarte, decreto a revelia do demandado, contudo, deixo de aplicar-lhe os efeitos materiais da referida sanção processual, haja vista que a demanda foi contestada pelo outro réu. Compulsando os autos, observa-se que a pretensão se circunscreve a obtenção de provimento jurisdicional consistente na responsabilização do ente público e condenação ao pagamento de danos morais. O ponto controvertido da demanda, portanto, consiste em saber se houve má prestação de serviço médico por parte do réu e se o dano, na forma delineada na inicial, é decorrente de tal circunstância. Inexistem questões processuais pendentes de apreciação. Acerca dos ônus probatórios, a despeito do pedido formulado pelo MPDFT para inversão do ônus da prova, conclui-se que devem ser mantidos na forma estática (art. 373, incisos I e II do CPC), sendo despicienda a aplicação da Dinamização do Ônus da Prova (art. 373, § 1o do CPC) e Inversão do Ônus da Prova (art. 6o, inc. VIII do CDC). Anoto que a prova pericial é passível de ser produzida pela parte autora. Oportunizada especificação de provas, o MPDFT requereu a produção de prova oral para depoimento da viúva com a finalidade de aferir dependência econômica, despesas com as crianças, bem como da informante LAIS (cunhada do paciente que o levou à UPA) - para colher elementos de prova sobre a eventual desídia da Administração com sua condição clínica e piora do quadro de saúde. Contudo, compulsando os autos, e especialmente a prova documental nele acostada, verifico que eventual depoimento das testemunhas requeridas pelo Ministério Público não tem o condão de dirimir as dúvidas acerca do ponto nodal em discussão, que é existência ou não de erro médico na condução do quadro clínico do paciente, haja vista que as percepções eventualmente externadas pelas testemunhas dificilmente tomariam proporção diversa daquela já constante dos prontuários colacionados ao feito. No que concerne às modalidades probatórias pertinentes ao equacionamento da demanda, tem-se que a prova documental e a prova pericial serão suficientes, motivo pelo qual indefiro a produção de prova oral. Nesse contexto, portanto, desnecessária se mostra a realização de audiência de instrução. Outrossim, após análise detida dos autos, concluo que este Juízo não detém capacidade técnica e expertise adequada para aferir se a piora no quadro clínico apresentado pelo paciente foi proveniente de prestação deficiente de serviço pelos réus. Destarte, determino de ofício a realização da prova pericial. Para tanto, nomeio como perito do Juízo o Sr(a). GABRIEL FERNANDES DE CARVALHO SCHMIDT, telefone (61) 99365-0849, email peritomedicogabriel@gmail.com, especialidade MEDICINA LEGAL E PERÍCIA MÉDICA, para dizer se aceita o encargo que ora lhe é confiado e arbitrar o valor dos honorários. A referida prova técnica será custeada por rateio entre as partes, tal qual prescreve o artigo 95, do CPC. Intimem-se às partes a indicarem assistentes técnicos e apresentarem quesitos no prazo de 15 (quinze) dias. Vindo os quesitos, promova-se a intimação do expert por e-mail e telefone, para dizer se aceita o encargo que ora lhe é confiado, devendo ser destacado que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita. Assim, no caso, os honorários devidos pela demandante (50% do valor a ser proposto) serão pagos pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, nos termos da Portaria Conjunta no 101 de 10 de novembro de 2016. O valor dos honorários ficou fixado no anexo do referido ato normativo no valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais). Destaca-se que referida Portaria autoriza, desde que devidamente justificado nos autos, com base em dados concretos da perícia a ser realizada, a majoração do valor acima em até 5 (cinco) vezes, não podendo, todavia, ultrapassar o valor de R$ 1.798,15 (um mil, setecentos e noventa e oito reais e quinze centavos), por força do art. 7o da Portaria no 53/2011, alterado pela Portaria GPR no 69 de 13 de janeiro de 2022. Caso o Auxiliar do Juízo nomeado não seja intimado ou não aceite o encargo, nomeio, em substituição, os experts, que, nesta ordem, deverão ser intimados para que se manifestem nos termos já delineados: Caso o Auxiliar do Juízo nomeado não seja intimado ou não aceite o encargo, nomeio, em substituição, os experts RODRIGO VIEIRA SILVA, telefones (61) 9990-9955 e (61) 3046-1599, email rvmed13@gmail.com, FLÁVIO DIAS DE ABREU, telefones (61) 98173-9790 e (61) 3553-7100, email dr.flavioabreu@gmail.com e ANDERSON DE AZEVEDO DAMASIO, telefone (61) 99906-0171, email DR.DAMASIO@OUTLOOK.COM, nesta ordem, para que se manifestem nos termos já delineados. Aceito o encargo e vindo proposta, intimem-se as partes a se manifestarem ao seu respeito, em 5 (cinco) dias. Havendo discordância, intime-se o perito para que se manifeste no prazo de 5 (cinco) dias e, após, dê-se nova vista às partes. As partes serão intimadas da data e do local designados para o início da produção da prova pericial. O laudo será entregue no prazo de 30 (trinta) dias da data designada para o início da realização da perícia. Os assistentes técnicos deverão oferecer os seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, logo após as partes serem intimadas da apresentação do laudo pericial. Se ainda houver necessidade de esclarecimentos, com a apresentação de novos quesitos, intime-se o perito para resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se.” Os agravantes alegam em suas razões recursais (Id. 60565098) que o presente recurso deve ser admitido, pois a utilidade do exame da questão não será preservada até o momento da interposição de eventual apelação. Assim, sustentam que a produção de prova testemunhal deve ser admitida na hipótese para que os fatos jurídicos concernentes à causa de pedir sejam devidamente esclarecidos. Acrescentam que a oitiva das testemunhas indicadas é necessária para a correta solução da controvérsia, em respeito ao princípio do devido processo legal. Requer, portanto, o provimento do recurso para que a decisão interlocutória impugnada seja reformada, com a admissão da produção da prova testemunhal. Os recorrentes estão dispensados do recolhimento do montante referente ao preparo recursal por força da gratuidade de justiça. É a breve exposição. Decido. Inicialmente, é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. Dentre os pressupostos intrínsecos, sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias: verificar se a decisão é recorrível e se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos, o recurso pode ser admitido. No presente caso o agravo de instrumento é inadmissível, pois os recorrentes pretendem impugnar questão relativa à possibilidade de produção de provas, com destaque para a necessidade de oitiva das testemunhas indicadas. Ocorre que o art. 1015 do CPC não contempla o tema ora em deslinde, sendo certo que a situação jurídica revelada nos autos não se ajusta às hipóteses de admissibilidade do aludido recurso. Nesse sentido assim já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil, atribui ao relator a prerrogativa de não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. O artigo 370, do CPC é claro ao prevê que caberá ao juiz determinar as provas necessárias para o bom deslinde do feito. O próprio dispositivo também prevê a possibilidade do juízo indeferir, por decisão fundamentada, as provas inúteis ou meramente protelatórias. Eventual indeferimento de prova requerida pela parte somente poderá ensejar exame revisional da questão na ocasião de recurso de apelação, sob alegação de cerceamento de defesa. 3. O Código de Processo Civil vigente, ao reformular a sistemática do recurso de agravo, objetivou empregar celeridade aos processos, não incidindo o alegado cerceamento de defesa sobre o indeferimento do pedido de prova testemunhal e pericial, a qual poderá ser regularmente abordada em preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, §1o, do CPC. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão no 1143753, 07137754520188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/12/2018, publicado no DJE: 23/01/2019)” (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONHECIMENTO. MENOR. VULNERABILIDADE SOCIAL. PEDIDO. GUARDA. AVÓ PATERNA. INDEFERIMENTO. PROVA TESTEMUNHAL. AUDIÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. 1. De acordo com o novel legislativo, o recurso de agravo de instrumento é cabível somente nas hipóteses previstas em lei, resultando na taxatividade deste inconformismo recursal. 2. Não há autorização legal para a interposição de agravo de instrumento contra decisão que indefere a oitiva de testemunhas, o que impõe o seu não conhecimento. 3. Ademais, o decisum impugnado não estará acobertado pelo fenômeno processual da preclusão, podendo a preliminar ser reprisada em eventual recurso vindouro, no Juízo competente. 4. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão no 1121721, 07102271220188070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/09/2018, publicado no PJe: 11/09/2018)” (Ressalvam-se os grifos) A regra prevista no art. 1015, inc. XI, do CPC, diz respeito apenas ao acerto da redistribuição da carga probatória. Em outras palavras, a impugnação é admitida somente em relação à própria atribuição do ônus da prova a cada uma das partes. Por isso não é possível impor ao Juízo singular, por meio de agravo de instrumento, a necessidade, ou não, de produção de provas específicas. Essa espécie de questão será objeto de deliberação, em preliminar, por ocasião de eventual futuro recurso de apelação. Pelas razões expostas o agravo de instrumento não pode ser conhecido no presente caso, pois a matéria abordada na decisão interlocutória não se encontra contemplada no rol previsto no art. 1015 do CPC. Convém lembrar que o caso em estudo não se insere nas hipóteses de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.696.396 e REsp no 1.704.520). Diante dos argumentos acima articulados deixo de conhecer o recurso. Cientifique-se o Juízo singular. Publique-se. Brasília-DF, 21 de junho 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator